Tribunal: STF
Processo: HC 272079
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Apropriação indébita e estelionato. Pleito de absolvição. Atipicidade da conduta. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Dosimetria. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Kleber Leite Martins contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.107.677/PB (evento 2, fls. 132-5).

O paciente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática dos delitos de apropriação indébita e estelionato, tipificados nos arts.  168 e 171, §2º, I, do Código Penal (evento 7). 

No presente writ, a defesa sustenta a atipicidade da conduta em relação ao crime de estelionato contra a vítima Ozivaldo, tendo em vista a ausência de provas de que o paciente “tenha auferido qualquer vantagem ilícita, direta ou indireta, decorrente da negociação entabulada, tampouco de que tenha empregado meio ardil, fraude ou qualquer meio artificioso destinado a induzir ou manter a vítima em erro”. Alega que a matéria é exclusivamente de direito, sem qualquer pretensão de reexame probatório. Pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, porquanto desproporcional, com repercussão no regime prisional mais brando. Ressalta a primariedade do paciente. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela absolvição quanto ao delito de estelionato ou, ainda, seja determinado ao STJ que julgue o mérito do AREsp 3.107.677/PB, afastando o óbice da Súmula 7/STJ e, sucessivamente, seja redimensionada a pena com fixação do regime aberto.

É o relatório. Decido.

O  ato apontado como coator restou assim ementado (evento 10, fl. 1):

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ESTELIONATO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DO RECEBIMENTO DA VANTAGEM ILÍCITA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A defesa sustentou, nas razões do recurso especial, que "não há nenhum elemento probatório que comprove que o recorrente induziu a vítima ao erro, muito menos obteve vantagem na venda do veículo ônix" (fl. 352). 
2. A análise da questão relativa à insuficiência da comprovação da obtenção da vantagem ilícita (vítima Ozivaldo) implicaria reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso especial, conforme a orientação da Súmula n. 7 do STJ. 
3. A pretensão recursal, no tocante à dosimetria da pena, é deficiente, pois não houve a demonstração da ilegalidade apontada, apenas pedido genérico de reavaliação. Nesses casos, aplica-se o disposto na Súmula n. 284 do STF. 
4. Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).
 
No tocante à alegada atipicidade da conduta em relação ao crime de estelionato, a Corte Superior consignou que (evento 10, fl. 11):

“(...)
A análise da questão relativa à insuficiência da comprovação da obtenção da vantagem ilícita (vítima Ozivaldo) implicaria reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso especial, conforme a orientação da Súmula n. 7 do STJ. 
Nesse ponto, cumpre registrar que o fato de os valores relativos àquele veículo não haverem sido depositados na conta do investigado não afastaria, de plano, a prática do ilícito de estelionato, visto que referido tipo penal prevê a hipótese de obtenção de vantagem ilícita ‘para si ou para outrem’.”

Presente o contexto, assento a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).

De outro lado, acerca da dosimetria, a Corte Superior assinalou que “A pretensão recursal, no tocante à dosimetria da pena, é deficiente, pois não houve a demonstração da ilegalidade apontada, apenas pedido genérico de reavaliação. Nesses casos, aplica-se o disposto na Súmula n. 284 do STF”.

Desse modo, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente